Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-50.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015355-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO), JOADIR QUEIROZ DA SILVA - CPF: 474.185.161-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PEDIDO DE APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR (PRESTAÇÃO DE CONTAS)
- NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA –
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Eventual pedido de apuração de eventual saldo devedor (prestação de contas) deverá ser postulado em ação própria. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015355-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOADIR QUEIROZ DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Processo:
Ação de Busca e Apreensão n.º 1026462-70.2020.8.11.0041, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo interposto por
JOADIR QUEIROZ DA SILVA

de decisão que, na ação e busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
indeferiu o pedido de apuração de eventual saldo devedor.

Diz que a instituição financeira apresentou o saldo remanescente a favor do Requerido, ora agravante, no valor de R$ 2.551,74 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos).

A par disso, entende que o valor deve ser restituído ao consumidor, nos termos do artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69.

Ao final, requer
o provimento do recurso, para que seja deferida a prestação de contas da venda do veículo apreendido no processo de n.º 1026462- 70.2020.8.11.0041, Ação de Busca e Apreensão, que tramita na 4.ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, conforme dispõe artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, já apresentada pela a Agravada (instituição financeira), id. 84902492, 84902497, 84902500, do veículo RENAULT/SANDERO EXP, ANO 2013/2013, COR: PRATA, OBG3484, CHASSI 93YBSR7RHDJ600423, RENAVAN 00531973336
(Id 173969673, p. 10).

Contraminuta

(Id 176331667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
JOADIR QUEIROZ DA SILVA

de decisão que, na ação e busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
indeferiu o pedido de apuração de eventual saldo devedor.

É sabido que, s
e a devedora tem direito a eventual saldo remanescente, decorrente da venda extrajudicial do bem, apreendido na ação de busca e apreensão, deverá ingressar com ação judicial própria e adequada para a referida devolução, porquanto incabível, à míngua de previsão legal e por incompatibilidade com este procedimento específico, a determinação judicial de prestação de contas relativas a um eventual saldo apurado, no bojo da presente ação.

Assim, no que diz respeito ao pedido de apuração de eventual saldo devedor, verdadeira prestação de contas, embora não se desconheça o direito do devedor em receber eventual saldo resultante da diferença entre a venda do bem e o crédito somado às despesas decorrentes, tal pedido deverá ser pleiteado em ação própria de prestação de contas.

Nesse sentido:

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo FIAT Uno, ano 2013, julgada procedente. Cumprimento de sentença. R. despacho que indeferiu o pedido de apresentação de documentos quanto ao veículo apreendido. Agravo somente do demandado. Pretende a prestação de contas prevista no art. 2º do Dec-Lei nº. 911/69, acerca da venda extrajudicial do bem. A prestação de contas deve ser deduzida em ação própria, ante o campo restrito da ação de busca e apreensão, cujo objetivo é a declaração da consolidação da propriedade e posse do bem nas mãos do credor fiduciário. Decisão mantida integralmente. Agravo do acionado improvido, tudo nos estreitos limites do recurso”. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2256133-20.2018.8.26.0000; Relator (a): Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3ª V.CÍVEL; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro: 03/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL CONEXA COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Os valores depositados judicialmente pelo devedor representam reconhecimento expresso do débito. Assim, pertencem à instituição financeira a partir do seu depósito. 2. A ação de busca e apreensão configura processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior (art. 3º, §8º, do Decreto–Lei n. 911/69). Eventual pedido de prestação de contas deverá ser postulado em ação própria. RECURSO IMPROVIDO”. (Agravo de Instrumento, Nº 70083526640, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em: 07-05-2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023